Tribunal: TJMT
Processo: 1014320-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014320-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (AGRAVANTE), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (AGRAVANTE), L. G. D. S. - CPF: 093.507.671-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (ADVOGADO), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE ALVES DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE HOMICÍDIO - DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE PENSIONAMENTO MENSAL EM 01 SALÁRIO MÍNIMO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No cotejo dos referidos pressupostos e dos elementos destacados nos autos, tem-se que a parte autora estabeleceu tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

Na hipótese, o pai do autor veio a falecer em decorrência de disparo de arma de fogo, ocorrido em 06/03/2018, dentro da fazenda dos agravantes, envolvendo o terceiro requerido, funcionário destes.

Não há dúvidas que com a morte repentina do pai e provedor da família, deixando, inclusive, outro filho menor, incapaz de prover a própria subsistência, presume-se o perigo de dano, de modo que o arbitramento da pensão provisória foi calcado nas peculiaridades do caso em tela.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por KHALIL MIKHAIL MALOUF e LEILA AYOUB MALOUF contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE HOMICÍDIO no 1020961-72.2019.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por L.G.G.S. representado por sua mãe KAROLINE ALVES DA SILVA, que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que a parte requerida preste alimentos ao requerente, em valor equivalente 01 (um) salário, qual seja, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Em suas razões, em suma, os agravantes alegam que inexiste indício de prova de que o pai do agravado efetivamente auferia o montante mensal de R$ 2.000,00, não se prestando a mera alegação como meio idôneo para provar o valor dos vencimentos do de cujus, de modo que os danos materiais devem ser ressarcidos de acordo com o efetivamente provado.

Sustentam que não poderão ser compelidos a pagar pensão nos termos deferidos liminarmente, mas sim no importe equivalente a 2/3 (dois terços) dos vencimentos comprovados.

Nesses termos, pede seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para reformar a decisão e isentar os Agravantes de pagar imediatamente pensão em favor do Agravado ou, alternativamente, que seja concedido efeito suspensivo para reduzir a pensão deferida liminarmente para 2/3 (dois terços) do valor da pensão pleiteado na inicial (R$ 2.000,00), pelo fato de que 1/3 (um terço) dos valores servia à vítima para satisfação de suas necessidades individuais.

No mérito, requer seja dado provimento total ao presente recurso, para reformar a decisão e isentar os Agravantes de imediatamente pagar pensão em favor do Agravado ou, alternativamente, para fixar a pensão em 2/3 (dois terços) do valor da pensão requerido na inicial.

A liminar recursal vindicada foi indeferida
(
ID 18621978).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 22783976).

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestando pelo desprovimento do recurso (ID 27395473).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020